Tribunal: TJBA
Processo: 0501011-52.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501011-52.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA COSTA CALDAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO ADMINSITRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. NO MÉRITO, TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PASSE LIVRE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI, RECONHECIDA
. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO.
DANO MORAL, COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE
. DEVER DE INDENIZAR.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR DA DEFENSORIA, DEVIDOS. PRECEDENTE VINTULANTE DO STF.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1. O recurso discute: (i) a legitimidade passiva da associação responsável pela operacionalização do serviço de transporte público municipal; (ii) a configuração de dano moral pela negativa injustificada de fornecimento do passe livre a pessoa com deficiência; e (iii) a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública.

2. Reconhece-se a ilegitimidade da ATRANSPI para figurar no polo passivo da demanda, pois sua responsabilidade se restringe à operacionalização do benefício, não possuindo competência para concedê-lo ou negá-lo, ato de natureza administrativa de responsabilidade exclusiva do Município.

3. Restando demonstrado que a negativa injustificada comprometeu gravemente a mobilidade e o acesso à saúde de pessoa com deficiência mental severa, violando a dignidade da pessoa humana da Apelante, é devida a indenização por danos morais.

4. Ainda, diante da jurisprudência vinculante do STF (RE 1140005/RJ – Tema 1002), é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, observada sua autonomia funcional e orçamentária.

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença em parte, reconhecer o dano moral, fixando o valor da indenização em R$5.000,00, conforme requerido na exordial, e condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à instituição Defensoria Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0501011-52.2015.8.05.0103
,

da Comarca de Ilhéus, em que figuram como APELANTE
PRISCILA COSTA CALDAS
, representada por usa curadora, VALDETE VIEIRA DA COSTA CALDAS,

e como APELADOS o
MUNICIPIO DE ILHÉUS
e a
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.